Tribunal: TJES
Processo: 0003582-75.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003582-75.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVANETE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.
1.

N
ão há dúvidas de que
a
apelante praticou o crime de roubo, tendo as provas constantes desta ação penal demonstrado, à saciedade, existir certeza de que
a
apelante foi autor
a
do crime,
de modo que torna-se
impossível o reconhecimento do pleito absolutório.
2.

Na primeira fase da dosimetria, p
onderadas as circunstâncias judiciais
p
revisas no art. 59 do
Código Penal
,
o magistrado de singela instância fixou a pena-base em
no mínimo legal. Desse modo, entendo que carece de interesse recursal o pleito para a fixação da pena-base da apelante no mínimo legal, visto que tal intento já fora concedido em primeiro grau.

3.

Apelo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003582-75.2020.8.08.0012

APELANTE: IVANETE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAONNE DE OLIVEIRA MOTA - ES30012-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
IVANETE DE OLIVEIRA
,

contra
sentença proferida pela proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal,
e

a condenou pela
prática do crime capitulado art. 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inc. 1, do CP, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP,
à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais,
a defesa
requer a absolvição ao argumento da insuficiência probatória, o redimensionamento das penas bases ao mínimo legal, o reconhecimento da participação de menor importância, aplicando a sanção penal nos moldes do art. 29, § 1°, do Código Penal, além de requerer o abrandamento do regime prisional

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
denúncia narra a ação delituosa nos seguintes termos:

[...] na manhã de 22 de janeiro de 2020, por volta das 09:40 horas, na Rodovia BR 101, no bairro Nova Rosa da Penha, Zona Rural deste município e comarca, os denunciados Jeferson de Oliveira, Weverson de Oliveira Souza e Ivanete de Oliveira, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com um indivíduo identificado tão somente pela alcunha de "Menor", agindo mediante violência e grave ameaça, estando estes portando armas de fogo, subtraíram, para si, objetos e pecúnia pertencentes às vítimas Valdeir dos Santos Matos e Marcos Roberto Macetto, bem como mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo-lhes sua liberdade.

Consta dos autos, que de Valdeir dos Santos Matos foram subtraídos, o caminhão HR HDLW USC, ano 2009, de cor branca e placas alfa numéricas MSZ-3624, um aparelho de telefonia celular, 01 (um) cartão de crédito do "Banestes", e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

De Marcos Roberto Macetto, os denunciados e "Menor" subtraíram, 01 (um) sofá; a motocicleta Honda/CG de cor azul e placa MRC-2708; 01 (uma) televisão Philco; diversas ferramentas; inúmeras ferramentas utilizadas para a prática de jardinagem; 01 (um) colchão; 01 (uma) geladeira; 01 (um) aparelho celular marca LG (IMEI n° 353530097649130 e 3535300976491, serial n ° 802BSTE764913); 01 (um) fogão; 01 (um) computador de mesa da marca "Sony", e 01 (um) cartão do "Banco do Brasil".

Consta também, que os denunciados, juntamente com o indivíduo identificado como "Menor", no intuito de praticarem alguns roubos, simularam a contratação de um serviço de frete, efetuado através da denunciada Ivanete, a ser realizado no bairro Nova Rosa da Penha, neste município e comarca.

Infere-se que, Ivanete, utilizando-se de seu aparelho de telefonia celular, linha (27) 99575-7317, ligou para Valdeir e pactuou com o mesmo para se dirigir até a Rodovia BR 101, no "Contorno", nas proximidades do mencionado Bairro, para realizar um "frete" até a localidade de Posto da Nata, no Estado da Bahia, ficando acordado o pagamento de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) pela empreitada, tendo Valdeir seguido até o local combinado a bordo do caminhão HR HDLW USC de cor branca e placas alfanuméricas MSZ-3624. [...]

Inicialmente,
a defesa pleiteia pela absolvição ante a suposta ausência de prova de autoria.

Entretanto, o depoimento das vítimas é suficiente para identificar a culpa da apelante na empreitada delituosa. Vejamos:

[...]
Que se recorda dos fatos; que trabalhava com frete; que recebeu uma ligação telefônica marcando um local para realizar um frete; que quem telefonou para o declarante foi uma mulher; que buscou a mulher que telefonou em um local e foram juntos para onde seria efetuado o suposto frete; que lá chegando foi abordado por quatro indivíduos todos armados; que os indivíduos fizeram o declarante descer do veículo e subtraíram todos os seus pertences; que os meliantes, após amarrarem suas mãos, o colocaram de joelhos dentro do carro e o levaram para uma área de mata; que ficaram dois indivíduos e a mulher vigiando o declarante; que os outros dois indivíduos entraram no caminhão do declarante e foram realizar saques com seu cartão bancário; que também levaram o dinheiro que estava no bolso do declarante; que no final do dia, os réus levaram o declarante para outro local onde já havia outra pessoa amarrada que também foi vítima de assalto; que subtraíram vários pertences dessa segunda vítima; que os indivíduos utilizaram o caminhão do declarante para transportes os pertences subtraídos da outra vítima; que levaram da outra vítima uma moto, geladeira, fogão, serra elétrica e outros objetos, só deixando a cama para trás; que do declarante foram levados jogo de chaves, macaco, celular e o caminhão; que recuperou apenas o seu caminhão; que o declarante conseguiu se desamarrar e desamarrar a outra vítima; que saíram do local e conseguiram ajuda para chegar até a polícia; que o declarante ficou amarrado de 09 até as 17h;
que após um mês foi chamado na delegacia; que reconheceu os acusados na delegacia como sendo os autores do roubo; que reconheceu a acusada lvanete como sendo a mulher que lhe telefonou e o levou até aos demais indivíduos;
[...] (VALDEIR DOS SANTOS MATOS, EM JUÍZO, MÍDIA DE FLS. 340).

[...] Que no dia dos fatos estava em casa quando os indivíduos chegaram em um veículo; que os indivíduos desceram do carro, se aproximaram e pediram água ao declarante; que o declarante foi buscar água e, nesse momento, dois indivíduos com uma arma de fogo anunciaram o assalto; que o declarante mora em área rural; que não conhecia os assaltantes; que ao todo haviam cinco indivíduos; que quando abordaram o declarante os assaltantes já estavam com outra vítima em seu poder; que também amarram o declarante junto com a outra vítima; que levaram diversos pertences do declarante, como geladeira, computador, bicicleta, motocicleta e etc; que ficou amarrado por cerca de três horas; que exigiram a senha do cartão do declarante; que dois indivíduos saíram e fizeram compras e efetuaram saques com o cartão; que dois elementos ficaram vigiando o declarante e a outra vítima; que quando os outros dois que levaram os objetos voltaram e determinaram que ficassem quietos, pois haviam outras pessoas os vigiando; que depois de um certo tempo o declarante e o outro ofendido conseguiram se desamarrar e saíram para pedir ajuda; que o declarante apenas recuperou seu telefone celular; que sabe que os meliantes foram presos;
que confirma ter dito na delegacia que dentre as pessoas que lhe assaltaram, haviam uma mulher;
[...] (MARCOS ROBERTO MACETTO, EM JUÍZO, MÍDIA DE FLS. 310)

Nesse ponto, insta lembrar que nos crimes de roubo a palavra da vítima assume relevo especial, considerando que, geralmente, ocorre longe de testemunhas oculares:

ROUBOS. PROVAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância e é suficiente para a condenação pelo crime de roubo, sobretudo se o reconhecimento presencial do réu, em juízo, foi confirmado pela vítima, corroborado pelo relato firme e harmônico de que entregou a quantia que trazia no bolso ao coautor. 2. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 3. Reconhecese continuidade delitiva entre os crimes. Roubos circunstanciados. Se eles foram cometidos no mesmo dia, em intervalo de poucos minutos, sendo o segundo cometido em decorrência do primeiro, pois os autores pretendiam, de início, só garantir a fuga, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior. 4. Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos. De um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos dois crimes, o
aumento da pena é de 1/6. 5. Apelação provida em parte. (TJDF; APR 07102.70-77.2022.8.07.0009; Ac. 165.9653; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 02/02/2023; Publ. PJe 14/02/2023)

APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL. RECONHECIMENTO DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO SIMPLES. INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 3. Nos ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da Lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando inexiste qualquer suspeita de interesse de prejudicar desmotivadamente o infrator 5. Não há cooperação dolosamente distinta e, consequentemente, desclassificação para ato infracional análogo ao roubo simples, se o conjunto probatório evidencia que os representados, em unidade de desígnios, participaram do ato ilícito, dividindo as tarefas no intuito de obter o fim almejado. 6. Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação, quando amparada na gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de roubo em concurso de pessoas), bem como na necessidade da reinserção social e de aprendizado do menor, mormente considerando a aplicação anterior de medidas mais brandas. 7. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; Rec 07034.40-83.2022.8.07.0013; Ac. 165.9479; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 02/02/2023; Publ. PJe 13/02/2023)

Portanto, não há dúvidas de que
a
apelante praticou o crime de roubo, tendo as provas constantes desta ação penal demonstrado, à saciedade, existir certeza de que
a
apelante foi autor
a
do crime,
de modo que torna-se
impossível o reconhecimento do pleito absolutório.

No mais, a

defesa postula pelo reconhecimento da participação de menor importância, aduzindo que a recorrente somente acompanhou o real executor do delito no cenário dos fatos, não tendo praticado atos nucleares do tipo.

Entretanto,
d
as provas já citadas, verifico que a conduta do recorrente no crime em análise foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, eis que
foi a responsável por viabilizar o contato direito entre as vítimas e os demais criminosos, para que juntos, mediante violência e grave ameaça subtraíssem os pertences das vítimas.

É
certo que o fato de não ser
a apelante quem portava

a
arma de fogo não afasta a sua conduta ativa na prática do delito, muito pelo contrário, apenas demonstra a divisão de tarefas entre
a recorrente
e o
s
seu
s
comparsa
s
, sendo que, conforme pontuado pela
s
vítima
s
,
a apelante ficou
vigiando
para assegurar o sucesso da subtração dos pertences,
não havendo que se falar em participação de menor importância.

É o entendimento da jurisprudência:

Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ. (TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

[...] Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito [...]. (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)”.

Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, "na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020) [...].”. (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021)

Portanto, restando demonstrado que a apelante atuou durante todo o
inter criminis,
contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a sua coautoria no crime e, por esse motivo, deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Superado isto, passo a análise da dosimetria.

Na
primeira fase
da dosimetria, p
onderadas as circunstâncias judiciais
p
revistas no art. 59 do
Código Penal
,

o magistrado de singela instância fixou a pena-base em
no mínimo legal.
Desse modo, entendo que carece de interesse recursal o pleito para a fixação da pena-base da apelante no mínimo legal, visto que tal intento já fora concedido em primeiro grau.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)